Tribunal: CARF
Processo: 10380.731159/2017-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013
GANHO DE CAPITAL. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. SÚMULA CARF No. 72.
O fato gerador do imposto sobre o ganho de capital ocorre quando do efetivo ganho, que é a data do pagamento. Para tributos cujo lançamento é por homologação, havendo antecipação do pagamento e ausentes dolo, fraude ou simulação, o prazo decadencial flui a partir da ocorrência do fato gerador.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus, não há como se considerar argumentos de que a fiscalização teria calculado equivocadamente o tributo devido. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Restando comprovada a ocorrência de dolo por parte do contribuinte, cabível a aplicação da multa de ofício qualificada. Contudo, em função da alteração legislativa trazida pelo Art. 14 da Lei 14.689/2023, o montante desta multa restringe-se ao montante de 100% do crédito tributário apurado.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No. 04.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, nos termos da Súmula CARF n.o 4.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.731159/2017-52
ACÓRDÃO
2101-003.471 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE ANTONIO PEREIRA BRANDAO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012, 2013
GANHO DE CAPITAL. DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. SÚMULA CARF No. 72.
O fato gerador do imposto sobre o ganho de capital ocorre quando do
efetivo ganho, que é a data do pagamento. Para tributos cujo lançamento é
por homologação, havendo antecipação do pagamento e ausentes dolo,
fraude ou simulação, o prazo decadencial flui a partir da ocorrência do fato
gerador.
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO
INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus, não há como se considerar argumentos de que
a fiscalização teria calculado equivocadamente o tributo devido. Simples
alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem
revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Restando comprovada a ocorrência de dolo por parte do contribuinte,
cabível a aplicação da multa de ofício qualificada. Contudo, em função da
alteração legislativa trazida pelo Art. 14 da Lei 14.689/2023, o montante
desta multa restringe-se ao montante de 100% do crédito tributário
apurado.
APLICABILIDADE DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE JUROS DE MORA.
SÚMULA CARF No. 04.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.471 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731159/2017-52
2
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, nos termos
da Súmula CARF n.o 4.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reduzir a multa qualificada para o percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Junior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débora Fófano dos Santos, Silvio Lucio de Oliveira Junior,
Ana Carolina da Silva Barbosa, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 432/462) interposto por JOSE ANTONIO
PEREIRA BRANDAO em face do Acórdão no. 08-43.086 (e-fls.384/423), que julgou a Impugnação
improcedente.
O Auto de Infração foi lavrado para lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física relativo aos anos-calendário de 2011 e 2012, exercícios de 2012 e 2013 em razão da
constatação da seguinte infração: omissão/apuração incorreta de ganhos de capital na alienação
de bens e direitos, ações/quotas não negociadas em bolsas de valores. De acordo com o Relatório
Fiscal (e-fls. 11/18):
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.471 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731159/2017-52
3
1. Trata-se de alienação de participação societária com apuração de ganho de
capital. O contribuinte em tela vendeu, em 23/12/2011, todas as ações que
possuía na empresa J. BRANDÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, CNPJ
06.822.340/0001-84, para a empresa M. DIAS BRANCO S/A INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE ALIMENTOS, CNPJ 07.206.816/0001-15, com apuração de ganho de
capital.
2. Pesquisas preliminares nos sistemas informatizados da Receita Federal
indicaram uma possível apuração incorreta de ganho de capital na referida
transação, notadamente no que se refere a uma majoração indevida do custo de
aquisição das quotas vendidas, razão pela qual foi aberta a presente
fiscalização.
Foi aplicada multa qualificada de 150% sobre o imposto de renda apurado,
conforme disposto no artigo 44 da Lei no 9.430/96.
Cientificado do lançamento pela via postal em 22/12/2017 (Aviso de Recebimento
de e-fls. 314), o sujeito passivo protocolou, em 23/01/2018, a impugnação (e-fls. 348/377), com as
seguintes alegações:
Decadência| Alega que parte dos débitos teriam sido alcançados pela decadência,
considerando que parcelas do preço foram recebidas nas datas de 23/12/2011,
30/03/2012, 29/06/2012 e 28/09/2012, e o Auto de Infração teria sido recebido em
22/12/2017. Posteriormente, portanto aos 5 anos.
Mérito- Improcedência da Autuação | Alega que os aumentos de capital social
realizados pela empresa antes da venda foram regulares, de modo que incorreta a
glosa do custo de aquisição das cotas vendidas.
Da Multa Qualificada | Improcedência – inexistência de dolo ou fraude | Alega
que não teria sido verificado dolo ou atuação fraudulenta. Traz argumentos sobre
planejamento lícito.
Dos Juros de Mora calculados com base na Taxa Selic | Argumenta que os juros
aplicados na autuação representaram uma majoração extorsiva e ilegal do débito.
Princípio da Legalidade e da busca pela verdade real | Traz citações de doutrina e
argumenta que o ato administrativo do lançamento deve estar pautado na lei e
alega que a fiscalização não teria comprovado os fatos alegados no relatório fiscal.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 08-43.086 (e-
fls.384/423), que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012, 2013
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.471 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731159/2017-52
4
A impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito, os pontos de
discordância e as razões e provas que o sujeito passivo possuir, não podendo
conter alegações genéricas.
QUESTÃO DE FATO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
É imprescindível que as alegações contraditórias a questão de fato tenham o
devido acompanhamento probatório.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011, 2012
IRPF. DECADÊNCIA DO DIREITO DE LANÇAR.
A contagem do prazo decadencial, na hipótese de ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, reger-se-á pelo art. 173, I, do CTN.
DECADÊNCIA - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA -LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO.
O dies a quo da contagem do prazo quinquenal para a Fazenda proceder ao
lançamento de imposto de renda sobre omissão de ganhos de capital na alienação
de bens e direitos, quando haja qualificação da multa de ofício, é o primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DECADÊNCIA.
A regra contida no §4o do art. 150 do Código Tributário Nacional é excepcionada
nos casos em que se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação,
passando a prevalecer o prazo previsto no inciso I do art. 173, em que o prazo
decadencial se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a
constituição do crédito tributário poderia ter sido efetuada.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. OCORRÊNCIA DE EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE.
INCIDÊNCIA DE MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência da multa de ofício qualificada
no percentual de 150% sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago
espontaneamente pelo contribuinte, quando restar comprovada a ocorrência de
evidente intuito de fraude, conforme definido na lei.
EXAME DA LEGALIDADE E DA CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS.
Não compete à autoridade administrativa o exame da
legalidade/constitucionalidade das leis, porque prerrogativa exclusiva do Poder
Judiciário.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.471 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731159/2017-52
5
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE. Quando resta demonstrado nos autos que todos os requisitos
previstos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 1972, foram observados quando da
lavratura do Auto de Infração, não há que se falar em nulidade do lançamento.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não se constituem em normas gerais, razão
pela qual seus julgados não se aplicam a qualquer outra ocorrência, senão àquela
objeto da decisão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 25/06/2018, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 429).
O Recurso Voluntário (e-fls. 432/462) foi interposto em 05/07/2018, reiterando todos os
argumentos apresentados na Impugnação.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, deve ser conhecido.
2. Decadência
O recorrente alega que parte dos débitos teriam sido alcançados pela decadência,
considerando que parcelas do preço foram recebidas nas datas de 23/12/2011, 30/03/2012,
29/06/2012 e 28/09/2012, e o Auto de Infração teria sido recebido em 22/12/2017,
posteriormente, portanto, aos 5 anos. Alega que apenas não teria decaído o tributo devido
incidente sobre a parcela recebida em 28/12/2012. Sustenta que os rendimentos que compõem o
ganho de capital estão sujeitos à tributação exclusiva e de forma definitiva, não integrando os
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.471 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731159/2017-52
6
rendimentos sujeitos ao ajuste anual, nos termos do artigo 117 do Decreto no. 3000/99 (RIR)1,
vigente à época.
Alega que, apesar de o contrato de compra e venda da participação societária ter
sido celebrado em 23 de dezembro de 2011, a venda foi a prazo, e o Imposto de Renda incidente
sobre o ganho de capital seria devido a partir dos pagamentos das parcelas, nos termos dos
artigos 2o e 21 da Lei no. 7.713/882, da mesma forma, o recebimento das parcelas atrairiam o
termo inicial do prazo decadencial. Dessa forma, pela contagem a partir do fato gerador do
Imposto de Renda incidente sobre o ganho de capital, nos termos do §4o do art. 150, do CTN, o
prazo decadencial teria se extinguido para os lançamentos referentes aos recebimentos das
seguintes parcelas do preço.
A decisão de piso entendeu que o prazo decadencial não seria regido pelo art. 150,
§4o do CTN e sim de acordo com o art. 173, inciso I, do CTN, tendo em vista a existência de
dolo/fraude. Vale o destaque:
Os tributos sujeitos ao lançamento por homologação são aqueles em que a lei
determina que o sujeito passivo, interpretando a legislação aplicável, apure o
montante tributável e efetue o recolhimento do imposto devido, sem prévio
exame da autoridade administrativa, conforme definição contida no artigo 150 do
Código Tributário Nacional (CTN), abaixo transcrito.
"Art. 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos
cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida
pelo obrigado, expressamente a homologa.
[...]
§ 4o - Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a
contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a
Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação".

1 Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a pessoa física que auferir ganhos de capital
na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza (Lei no 7.713, de 1988, arts. 2o e 3o, § 2o, e Lei no 8.981, de
1995, art. 21).
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, ao ganho de capital auferido em operações com ouro não
considerado ativo financeiro (Lei no 7.766, de 1989, art. 13, parágrafo único).
§ 2o Os ganhos serão apurados no mês em que forem auferidos e tributados em separado, não integrando a base de
cálculo do imposto na declaração de rendimentos, e o valor do imposto pago não poderá ser deduzido do devido na
declaração (Lei no 8.134, de 1990, art. 18, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 21, § 2o)
2 “Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em que os rendimentos e
ganhos de capital forem percebidos.
Art. 21. Nas alienações a prazo, o ganho de capital será tributado na proporção das parcelas recebidas em cada mês,
considerando-se a respectiva atualização monetária, se houver”
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.471 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731159/2017-52
7
Ressalte-se que o objeto da homologação é o pagamento antecipado; sem ele,
não há lançamento fiscal nessa modalidade, pois, simplesmente, não há o que
homologar. Assim, somente se sujeitam às normas aplicáveis ao lançamento por
homologação os créditos tributários satisfeitos, ainda que parcialmente, por via
do pagamento.
Portanto, para os efeitos do prazo de decadência para a constituição pelo Fisco do
crédito tributário, há que se distinguir duas hipóteses para os tributos em que a
lei prevê sejam lançados por homologação: aquela em que o sujeito passivo da
obrigação tributária antecipa o pagamento e aquela em que, não obstante
obrigado a isso, o sujeito passivo deixa de fazê-lo.
Ocorrendo a primeira hipótese, a contagem do prazo decadencial tem como
termo inicial a data de ocorrência do fato gerador, aplicando-se o disposto no
parágrafo 4o do artigo 150 do CTN, já transcrito.
Por outro lado, não havendo o contribuinte efetuado qualquer pagamento
prévio, não mais se caracteriza o lançamento por homologação e o prazo
decadencial para a Fazenda Pública constituir o crédito tributário obedece a
regra geral prevista no artigo 173, inciso I, do CTN, a seguir transcrito:
"Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado".
A regra contida no mencionado §4o do art. 150 é excepcionada nos casos em que
se comprovar a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, passando a prevalecer
o prazo previsto no inciso I do art. 173 do Código Tributário Nacional.
A descrição das condutas do autuado neste voto não deixa dúvida de que ele
agiu dolosamente com o intuito de sonegar a ocorrência do fato gerador do
imposto de renda, em conluio com outras pessoas físicas e jurídicas, razão pela
qual não se pode empregar no caso concreto a dicção contida no §4o do art. 150
do Código Tributário Nacional.
Assim, para o ano-calendário 2011, exercício 2012, a contagem do prazo de cinco
anos teve início no primeiro dia do mês de janeiro de 2013, extinguindo-se o
direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário em 31/12/2017.
Desse modo, o Auto de Infração lavrado em 18/12/2017 e com ciência do
interessado em 22/12/2017, referente aos fatos geradores de 23/12/2011,
30/03/2012, 29/06/2012 e 28/09/2012, não ultrapassaram o período previsto
no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
Isto posto, rejeito a preliminar de decadência aventada na defesa do contribuinte.
A decisão de primeira instância deve ser mantida.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.471 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731159/2017-52
8
Como destacou o recorrente, o fato gerador do imposto de renda sobre o ganho de
capital é a aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de provento, representado pelo
acréscimo patrimonial, nos termos do está no inc. II do art. 43 do CTN. O imposto de renda de
pessoas físicas é apurado sob o regime de caixa, ou seja, o fato gerador ocorre quando do
recebimento da renda ou provento. Por essa razão, entendo que o ganho de capital somente
ocorre na medida em que os valores da alienação são recebidos e, no caso de venda parcelada, se
renova no recebimento de cada parcela, nos termos da assentada jurisprudência do CARF 3.
A regra geral para a decadência do lançamento de tributos, cujo lançamento é por
homologação, é a do § 4o do art. 150 do CTN, desde que haja antecipação do pagamento e
ausentes dolo, fraude ou simulação. Segundo a norma, o prazo decadencial flui a partir da
ocorrência do fato gerador.
No presente caso, houve, como se verá, a ocorrência de fraude, hipótese que atrai a
regra decadencial do art. 173 do CTN e o termo a quo passa a ser o dia seguinte em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, conforme entendimento pacifico contido no Enunciado da
Súmula CARF no. 72:
Súmula CARF no 72
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo
decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Rejeito, pois, a preliminar de decadência.

3. Mérito
A discordância do recorrente resiste na análise da fiscalização quanto ao aumento
do custo de aquisição das quotas, que impactou o cálculo do ganho de capital, especificamente o
montante de lucros acumulados de 10 milhões. Segundo o Relatório Fiscal:
“20 .A empresa iniciou o ano de 2011 com um capital de 4 milhões. Nos quatro
meses anteriores à venda, esse capital aumentou 350% e saltou para 18 milhões.
Cabe destacar, no entanto, que nem mesmo a contabilidade apresentada pelo
contribuinte ao longo da ação fiscal dá suporte a esse enorme incremento no
valor do capital social às vésperas da venda.
21. Não podemos perder de vista que o fiscalizado começou o ano de 2011 com 2
milhões de quotas, que valiam 2 milhões de reais. Da análise das Demonstrações
Contábeis apresentadas pela empresa J BRANDÃO COM E IND LTDA (DIPJ dos
anos-calendários 2010 e 2011), verificamos que em 2011, o valor máximo que o

3 Acórdão no 9202-003.770, Acórdão no 9202-007.177, Acórdão no 2202-003.737, Acórdão no 2401.005.291.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.471 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731159/2017-52
9
contribuinte poderia usar de contas do seu patrimônio líquido para aumentar
capital era R$ 4.744.296,00, senão vejamos:

Saldo inicial da conta Lucros Acumulados: 6.770.720,99

Saldo das Reservas de Lucros: 1.797.272,17

Lucro Líquido do Exercício de 2011: 1.176.598,83

Dividendos Distribuídos (256.000,00)

Saldo final passível de incorporação: 9.488.591,99

Incorporação máxima por sócio (÷ 2) 4.744.296,00
22. Percebe-se, assim, que mesmo se considerarmos a incorporação ao capital
de todas as contas do patrimônio líquido, o valor máximo das quotas do
contribuinte iria para R$ 6.744.296,00 (2.000.000,00 do saldo final de 2010 +
4.744.296,00 de incorporação máxima em 2011).
23. Sobre o valor de 10 milhões de lucros acumulados que “surgiu” na
contabilidade da empresa dois dias antes da venda das quotas (25a. alteração
contratual) e que, curiosamente, foram utilizados para aumentar o custo de
aquisição de tais quotas, diminuindo, assim, a apuração do ganho de capital,
não há suporte na legislação para que tal incorporação ao custo seja aceita.
24. As alterações no patrimônio de uma entidade não ocorrem como num passe
de mágica. A contabilidade deve seguir os ditames na legislação comercial e
societária e deve encontrar suporte em documentação hábil e idônea. O simples
registro contábil, por si só, não prova nada.
25. De acordo com a 25a. alteração contratual, o valor de 10 milhões diz respeito
a “lucros acumulados da Sociedade, apurado com base no balanço especial
levantado em 30/11/2011”. Esse valor de 10 milhões, antes de ser contabilizado
diretamente no PL, em contrapartida ao capital social, não passou pelo
resultado do exercício e, deste modo, não sofreu qualquer tipo
de tributação. Foi, em suma, e de acordo com a própria contabilidade do
contribuinte, um valor que “caiu de paraquedas” a dois dias da alienação.
26. Não há, na documentação entregue pelo contribuinte ou pela empresa
compradora diligenciada (M. DIAS BRANCO), bem como nos dados constantes nos
sistemas da Receita Federal, qualquer elemento que dê suporte contábil/fiscal
para a aceitação desses 10 milhões de lucros acumulados que apareceram no dia
21/12/2011, razão pela qual a incorporação de 5 milhões (que seria a parte
cabível ao fiscalizado) foi desconsiderada.”
O recorrente alega que a fiscalização não poderia ter desconsiderado o montante
de lucros acumulados, que não se pode admitir o exame isolado das demonstrações contábeis da
empresa, isolando do exercício social de 2011 os saldos advindos das contas de resultados dos
exercícios anteriores implica em violar o PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE, que consiste num dos
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.471 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731159/2017-52
10
PRINCÍPIOS DE CONTABILIDADE (PC) e está transcrito no item 4.1 do CPC 00, do Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, de 2011, aprovado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
Contudo, a fiscalização analisou corretamente a documentação apresentada pelo
recorrente e pela empresa diligenciada:
5. Em 06/04/17, foi entregue o Termo de Intimação Fiscal n° 02, requerendo a
apresentação do livro razão das contas utilizadas para aumento do capital social,
bem como informações sobre cálculo, recolhimento e pedido de
ressarcimento/compensação relativos ao IRPF sobre ganho de capital.
6. Em resposta, o contribuinte, ao tempo em que solicitou prorrogação de prazo
para apresentação do livro razão, deu as informações solicitadas sobre cálculo,
recolhimento e pedido de ressarcimento. Na sequência, o fiscalizado entregou o
razão contábil das contas utilizadas para aumento do capital social.
7. Com a entrega do Termo de Intimação Fiscal n° 03, em 14/08/2017, foi
solicitado, dentre outras coisas, o envio de todas as alterações contratuais com
repercussão na quantidade ou valor das cotas do contribuinte na empresa J.
BRANDÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, da entrada na sociedade até a data da
venda para a M. DIAS BRANCO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS.
8. Em resposta, após ser novamente atendido em mais um pedido de prorrogação
de prazo, o contribuinte apresentou a documentação requerida.
9. Por fim, foi realizada uma diligência junto à empresa M. DIAS BRANCO S/A
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS solicitando, também, o envio de todas as
alterações contratuais com repercussão na quantidade ou valor das cotas do
contribuinte na empresa J. BRANDÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA, da entrada
na sociedade até a data da venda."
Assim, valendo-se dos documentos que dispunha, ou seja, aqueles entregues
pelo contribuinte, conforme acima, ou pela empresa compradora diligenciada e
das informações constantes nos sistemas informatizados da Secretária da
Receita Federal do Brasil, a autoridade fiscal concluiu que em relação ao valor
da alienação e dos valores recebidos, não existiam divergências.
Contudo, com relação ao valor do custo de aquisição das cotas, foi constatado
uma majoração indevida das cotas vendidas.
Foram observados os seguintes fatos:
"17. Após sucessivos aumentos de capital, a empresa chegou ao ano da venda
com o seguinte capital social:
Capital Social em 01/01/2011 – J BRADÃO COM IND LTDA
Sócios Quotistas
Qte Quotas
Valor (R$)
Porcentagem
Rui Pereira
Brandão
2.000.000
2.000.000,00
50,00%
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.471 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731159/2017-52
11
José Antônio
Pereira Brandão
2.000.000
2.000.000,00
50,00%
Total
4.000.000
4.000.000,00
100,00%
18. No mês de agosto de 2011, quatro meses antes da venda, o capital da
empresa dobrou de 4 milhões para 8 milhões, por conta da incorporação de
Reservas de Incentivos Fiscais, Reserva FDI-PROVIN e Lucros Acumulados. O
capital ficou assim:
Capital Social em 31/08/2011 – J BRADÃO COM IND LTDA
Sócios Quotistas
Qte Quotas
Valor (R$)
Porcentagem
Rui Pereira
Brandão
4.000.000
4.000.000,00
50,00%
José Antônio
Pereira Brandão
4.000.000
4.000.000,00
50,00%
Total
8.000.000
8.000.000,00
100,00%
19. Dois dias antes da venda, através da 25a alteração ao contrato social, os
sócios resolveram aumentar o capital social em mais R$ 10.000.000,00 (dez
milhões de reais), nos seguintes termos:
"Cláusula Primeira: AUMENTO CAPITAL SOCIAL 1.1. Os sócios aprovam aumentar
o capital social em R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), representado por
10.000.000,00 (dez milhões) de novas quotas, cada uma no valor nominal de R$
1,00 (hum real), mediante a capitalização do saldo da conta de 'lucros
acumulados' da Sociedade, apurado com base no balanço especial levantado em
30/11/2011, distribuindo-se as quotas resultantes desse aumento em favor dos
Sócios, na proporção de suas respectivas participações societárias, conforme
abaixo:
a) Ao sócio JOSÉ ANTONIO PEREIRA BRANDÃO são distribuídas 5.000.000 (cinco)
milhões de quotas, perfazendo o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais); e b) Ao sócio RUI PEREIRA BRANDÃO são distribuídas 5.000.000 (cinco)
milhões de quotas, perfazendo o valor de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de
reais).
Cláusula Segunda: Capital Social 1.1. O capital social da Sociedade, totalmente
subscrito e integralizado, passa a ser no valor de R$ 18.000.000,00 (dezoito
milhões de reais), dividido em 18.000.000 (dezoito milhões) de quotas, cada uma
no valor de R$ 1,00 (hum real), passa a ser assim distribuído entre os atuais
Sócios:
(...)
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.471 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731159/2017-52
12
E verificou a situação do patrimônio da empresa no início do ano em que se deu a
operação:
21. Não podemos perder de vista que o fiscalizado começou o ano de 2011 com 2
milhões de quotas, que valiam 2 milhões de reais. Da análise das Demonstrações
Contábeis apresentadas pela empresa J BRANDÃO COM E IND LTDA (DIPJ dos
anos-calendários 2010 e 2011), verificamos que em 2011, o valor máximo que o
contribuinte poderia usar de contas do seu patrimônio líquido para aumentar
capital era R$ 4.744.296,00, senão vejamos:

Saldo inicial da conta Lucros Acumulados: 6.770.720,99

Saldo das Reservas de Lucros: 1.797.272,17

Lucro Líquido do Exercício de 2011: 1.176.598,83

Dividendos Distribuídos (256.000,00)

Saldo final passível de incorporação: 9.488.591,99

Incorporação máxima por sócio (÷ 2) 4.744.296,00
22. Percebe-se, assim, que mesmo se considerarmos a incorporação ao capital de
todas as contas do patrimônio líquido, o valor máximo das quotas do contribuinte
iria para R$ 6.744.296,00 (2.000.000,00 do saldo final de 2010 + 4.744.296,00 de
incorporação máxima em 2011).
Ou seja, foram analisados os documentos apresentados e a escrituração contábil da
empresa, que não registrava os lucros acumulados no montante de 10 milhões, registrados logo
antes da operação de venda.
A decisão de piso manteve a autuação por falta de comprovação da existência
desses lucros acumulados:
Segundo o disposto no § 1o, do art. 223 do Decreto no 1.041, de 1994, bem como
no art. 923 do Decreto no 3000, de 1999 a escrituração mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados
e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos
em preceitos legais.
Note-se que, apesar de a contabilidade, em princípio, fazer prova em favor
daquele que a produz, os assentamentos contábeis devem estar estribados em
elementos concretos que os fundamentem e os comprovem. Vale dizer, a
contabilidade não existe por si só e não é destinada ao registro de ficções; tem
ela por finalidade, justamente, a exteriorização de fatos concretos, os quais,
necessariamente, caso existentes, deveriam estar documentados. Ou seja, não é
a contabilidade que se presta a comprovar os fatos concretos; esses é que
comprovariam aquela.
Frise-se, o que o fiscal escreveu em seu Relatório Fiscal:
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.471 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731159/2017-52
13
"20. A empresa iniciou o ano de 2011 com um capital de 4 milhões. Nos quatros
meses anteriores à venda, esse capital aumentou 350% e saltou para 18 milhões.
Cabe destacar, no entanto, que nem mesmo a contabilidade apresentada pelo
contribuinte ao longo da ação fiscal dá suporte a esse enorme incremento no
valor do capital social às vésperas da venda." Ônus da Prova do Fisco e do
Contribuinte. Meios de Comprovação. Livre Convicção da Autoridade Julgadora.
É de suma importância observar que as presunções “juris tantum”, muito embora
admitam prova em contrário, dispensam do ônus da prova aquele a favor de
quem se estabeleceram, cabendo ao sujeito passivo, no caso, a produção de
provas em contrário, no sentido de ilidi-las.
A jurisprudência administrativa é mansa e pacífica no tocante à necessidade de
provas concretas com o fito de se elidir a tributação erigida por lançamento. À
Fazenda Pública cabe tornar evidente o fato constitutivo do seu direito. Cabe ao
litigante provar os fatos modificativos ou extintivos desse direito.
O recorrente alega que a comprovação dos lucros acumulados de 10 milhões está
no anexo I do Contrato de Venda, que é um balanço especial utilizado para apuração dos
resultados econômicos da empresa J BRANDÃO, no mês de NOVEMBRO/2011, documento que
teria sido ignorado pela fiscalização.
Tal documento não foi ignorado e ele também não tem força probatória de
justificar a existência dos lucros acumulados de 10 milhões que não foram registrados pela
empresa em suas demonstrações contábeis, ou informados à receita federal, ou submetidos à
tributação na pessoa jurídica.
Como bem destacou a fiscalização:
25. De acordo com a 25a alteração contratual, o valor de 10 milhões diz respeito a
"lucros acumulados da Sociedade, apurado com base no balanço especial
levantado em 30/11/2011". Esse valor de 10 milhões, antes de ser contabilizado
diretamente no PL, em contrapartida ao Capital Social, não passou pelo
resultado do exercício e, deste modo, não sofreu qualquer tipo de tributação.
Foi, em suma, e de acordo com a própria contabilidade do contribuinte, um
valor que "caiu de paraquedas" a dois dias da alienação.
26. Não há, na documentação entregue pelo contribuinte ou pela empresa
compradora diligenciada (M. DIAS BRANCO), bem como nos dados constantes nos
sistemas da Receita Federal, qualquer elemento que dê suporte contábil/fiscal
para a aceitação desses 10 milhões de lucros acumulados que apareceram no dia
21/12/2011, razão pelo qual a incorporação de 5 milhões (que seria a parte
cabível ao fiscalizado) foi desconsiderada."
Diante do exposto, deve ser mantido o lançamento e o balanço especial não
comprova que os 10 milhões de lucros acumulados tenham passado pelo resultado do exercício e,
deste modo, sofrido tributação na pessoa jurídica.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.471 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731159/2017-52
14

4. Multa Qualificada
O Recorrente alega que a multa foi qualificada de forma indevida, pois não teriam
sido comprovados dolo, fraude ou simulação.
O relatório fiscal justificou a qualificação da multa pela presença de fraude:
"31. Cumpre destacar que a conduta da pessoa física do Sr. JOSÉ ANTONIO
PEREIRA BRANDÃO, quando da venda da empresa J. BRANDÃO COMÉRCIO E
INDÚSTRIA LTDA, enquadra-se no artigo 44, da Lei n° 9.430/96 (repetido no art.
957, inciso II, do RIR/99), que trata dos casos previstos nos artigos 71, 72 e 73 da
Lei n° 4.502/64. Para tanto, cabível a transcrição do artigo 72 da Lei n° 4.502/64:
"Art. 72. Fraude é toda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, ou a excluir ou modificar as suas características
essenciais, de modo a reduzir o montante do imposto devido a evitar ou
diferir o seu pagamento."
32. Resta evidente na presente ação fiscal que o Sr. JOSÉ ANTONIO PEREIRA
BRANDÃO agiu dolosamente no sentido de reduzir o montante do imposto
devido, na medida em que se utilizou de um suposto artifício contábil que não
encontra guarida nem na própria contabilidade — muito menos na legislação
tributária — para "criar" um lucro acumulado de 10 milhões de reais, poucas
horas antes da venda, com o único intuito de majorar o valor do capital social,
aumentando, assim, o valor do custo de aquisição das quotas para, enfim,
chegar ao seu intento: apurar um ganho de capital menor do que o devido.
A decisão de primeira instância manteve a penalidade na forma qualificada
exatamente pela presença do dolo e da fraude:
Como salientou a fiscalização, e demonstrado, o contribuinte ao majorar o valor
de seu capital social, consequentemente aumentou o custo de aquisição das cotas
de sua empresa, através de um artifício contábil, que não encontra sustentação
nem na contabilidade da empresa, agiu dolosamente, para reduzir o montante do
imposto devido, apurado no ganho de capital.
Destarte, os fatos acima descritos são hábeis para caracterizar a conduta dolosa
do contribuinte, no sentido de impedir, de forma deliberada, o conhecimento, por
parte do Fisco, da ocorrência dos fatos geradores do imposto, ou de eximir o
contribuinte, parcialmente, do pagamento de tributo, impondo-se, assim, a
manutenção da multa qualificada, no percentual de 150%.
No presente caso, entendo que ficou comprovada a intenção de fraudar o Fisco e
que a multa qualificada deve ser mantida.
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.471 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731159/2017-52
15
Ressalto que, com a alteração promovida pela Lei no. 14.689/2023, no artigo 44 da
Lei no. 9.430/96, e a aplicação do princípio da retroatividade da norma mais benigna, a penalidade
deve ser reduzida a 100%.

5. Dos Juros de mora calculados com base na Taxa Selic
O recorrente alega que o uso da Taxa Selic como taxa de juros estaria em
desconformidade com o art. 161 do CTN e seria improcedente. A taxa SELIC é a taxa referencial
oficial para aplicação dos tributos da União, conforme prevê, no art. 5o, §3o, e no art. 61, da Lei no
9.430, de 1996, as seguintes disposições:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em
quota única, até o último dia útil do mês subsequente ao do encerramento do
período de apuração.
(...)§3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do segundo
mês subsequente ao do encerramento do período de apuração até o último dia
do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do pagamento. (...)
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem
a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação
específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de trinta e três
centésimos por cento, por dia de atraso.
§ 1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subsequente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do tributo ou
da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§ 2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
O Superior Tribunal de Justiça, em repercussão geral, nos moldes do artigo 543- C,
do antigo CPC de 1973, manifestou o seguinte entendimento acerca da matéria:
“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART.
543-C, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. JUROS MORATÓRIOS.
TAXA SELIC. LEGALIDADE. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI ESTADUAL. ART. 535,
II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. 2. A Taxa SELIC é legítima como índice de correção
monetária e de juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em
atraso, diante da existência de Lei Estadual que determina a adoção dos mesmos
critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais. (...)”. (STJ. Resp
879844. Min. Rel. Luiz Fux. Dje 25/11/2009)
A súmula CARF n.o 04 pacificou o entendimento da aplicação da taxa SELIC, senão
vejamos:
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.471 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731159/2017-52
16
Súmula 04. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Assim, a presente taxa de atualização de tributo federal é devida.

5. Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para reduzir
a multa qualificada para o percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 482
DF CARF MF
Original